Tribunal: TJDFT
Processo: 0716265-79.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO. EFETIVO EXERCÍCIO DE REGÊNCIA DE CLASSE NÃO CARACTERIZADO. EDUCAÇÃO BÁSICA. ADI 3.772/DF. ARTIGO 67, §2o, LDB. ATIVIDADE PEDAGÓGICA. LOTAÇÃO. UNIEB E CRE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos consistentes na inclusão de 1860 dias como de efetivo magistério no cálculo da aposentadoria, além do reconhecimento do direito ao abono de permanência, que não foram computados pelo réu. Em seu recurso, sustenta que atuou 1837 dias no Núcleo de Coordenação Pedagógica de Samambaia – Atual UNIEB e 23 dias na Coordenação Regional de Ensino de Taguatinga em atividades pedagógicas. Informa que no período excluído desempenhou estritamente atividades pedagógicas, típicas de magistério, o que garante o benefício da aposentadoria especial. Acrescenta que a Lei no 5.105/2013 reconhece a atividade pedagógica como de magistério, porquanto apura para fins de recebimento da GAPED - Gratificação de Atividade Pedagógica. Requer a reforma da sentença e a procedência dos pedidos.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 64550489) e com preparo regular (ID 64550490 - Pág. 2 e 64550491 - Pág. 2). Contrarrazões apresentadas (ID 64550493).
3. Nos termos do art. 40, § 5o, da CF, é assegurada aposentadoria voluntária especial aos professores que comprovem tempo de efetivo exercício nas funções de magistério básicas, que compreendem a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio.
4. A teor do art. 67, § 2o, da Lei no 9.394/1996 - Lei das Diretrizes Básicas da Educação Nacional - LDB - "são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico".
5. O Supremo Tribunal Federal na ADI 3.772/DF decidiu que "a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrange também preparação de aulas, correção de provas, atendimento a pais e alunos, coordenação e assessoramento pedagógico e direção de unidade escolar". "As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham em regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5o, e 201, § 8o, da Constituição Federal". (ADI 3.772/DF, Rel. para o acórdão Min. Ricardo Lewandowski, j. 29/10/2008).
6. De acordo com o Tema 965/STF, "para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio".
7. A Lei Distrital no 5.105/2013, tratando das atividades pedagógicas, em seu art. 2o considera como professor de educação básica o titular de cargo da carreira de magistério público com atribuições que abrangem as funções de magistério e as atividades pedagógicas e como atividades pedagógicas as atividades desenvolvidas por servidor da carreira de magistério público em docência na educação básica ou na formação continuada na Secretaria de Estado de Educação, direção, vice direção e supervisão nas unidades escolares, orientação educacional, coordenação educacional, coordenação de estágio, suporte técnico-pedagógico e atividades desenvolvidas em laboratórios e salas de leitura. No que diz respeito a coordenação pedagógica, considera o conjunto de atividades destinadas à qualificação, à formação continuada e ao planejamento pedagógico que, desenvolvidas pelo docente, dão suporte à atividade de regência de classe.
8. Depreende do documento de ID 64550472 - Pág. 49 que, no período compreendido entre 07/10/1197 a 17/02/2002, a autora atuou no Núcleo de Coordenação Pedagógica de Samambaia, exercendo atividades pedagógicas, como as seguintes: “a participação em espaços de planejamento e avaliação do trabalho pedagógico da UNIEB; Formações, Intervenções pedagógicas com estratégias visando a aprendizagem e êxito de todos os estudantes; orientação e assistência à construção, execução e acompanhamento da Proposta Pedagógica nas Unidades Escolares; Análise dos dados das avaliações institucionais, internas e externas; acompanhamento das necessidades vinculadas ao trabalho pedagógico e demandas das Unidades Escolares para a UNIEB; fomento ao estudo e discussões do trabalho pedagógico cole2vo, Coordenação Pedagógica e Conselho de Classe, bem como incentivo as atividades propostas no Calendário Escolar da SEDF”. Já no período de 07/02/2008 a 29/02/2008 a autora atuou na Coordenação Regional de Ensino de Taguatinga. As Coordenações Regionais de Ensino constituem "unidades orgânicas de coordenação e supervisão, diretamente subordinada ao Secretário de Estado de Educação, às quais, compete: coordenar, orientar, articular e supervisionar, no âmbito de sua área de atuação e junto às unidades escolares - UEs vinculadas, as políticas educacionais, administrativas e de aperfeiçoamento dos profissionais da educação instituídas pela Secretaria" (https://www.educacao.df.gov.br/institucional/).
9. No caso, embora as atividades pedagógicas possam ser consideradas como efetivo magistério, para fim de contabilização para aposentadoria especial, devem ser desempenhadas em estabelecimento de educação básica, educação infantil, ensino fundamental ou médio, o que não se verifica no caso, não podendo ter computado tal período como efetivo exercício de atividade de regência de classe. Precedentes: (Acórdão 1417060, 07493428420218070016, Relator: (Acórdão 1793063, 07220574820238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 13/12/2023); (Acórdão 1713902, 07148919620228070016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/6/2023, publicado no DJE: 28/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida a pagar honorários fixados em 10 % do valor corrigido da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95.